Tribunal: TJDFT
Processo: 0720078-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720078-39.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ISAIAS JULIO SORRENTINO RECORRIDO: IOULIA ALLGOWER SORRENTINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. DISSOLUÇÃO. VENDA FORÇADA. HASTA PÚBLICA. DIREITO POTESTATIVO DO COPROPRIETÁRIO. TENTATIVA EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 1.320, do Código Civil - CC dispõe que “a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão”. 2. Paralelamente, o art. 730, do Código de Processo Civil – CPC afirma que “(...) não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão”. 3. Identificada a existência de condomínio, qualquer parte poderá exigir sua dissolução pela via judicial. Trata-se de direito potestativo inerente à condição de coproprietário. Precedente. 4. Em decorrência de processo de divórcio anterior as partes possuem um automóvel e um apartamento em condomínio. A situação, por si, suficiente para que a autora possa reivindicar a alienação judicial dos bens, independentemente de quaisquer tratativas extrajudiciais anteriores. 5. Embora seja recomendável a tentativa de solução consensual dos conflitos, inclusive em âmbito processual (art. 3o, §2o, do CPC), a autora não está obrigada a buscar a venda particular do imóvel para somente depois recorrer às vias judiciais para o exercício do seu direito. 6. Nos termos do art. 85, caput, do CPC, o vencido deve pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Na mesma linha, dispõe o art. 82, § 2o: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou". 7. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão. 8. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto. 9. A identificação da causalidade requer análise subjetiva do comportamento das partes antes e durante o processo, segundo o critério da evitabilidade da demanda. Os encargos sucumbenciais devem ser suportados por aquele que podia ter evitado ou continuado a disputa judicial. 10. No caso, tanto pelo princípio da sucumbência, como pelo da causalidade, cabe ao apelante arcar com 50% das despesas processuais e com os honorários advocatícios. 11. A atitude do apelante - ao criar embaraços para a venda do imóvel e estabelecer condições não previstas em lei ou na sentença de divórcio - levou a autora ao ajuizamento da demanda (princípio da causalidade). Por outro lado, a autora requereu a extinção do condomínio - com a venda em hasta pública do carro e do apartamento – e o arbitramento de alugueres em decorrência do uso exclusivo do carro pelo requerido. Todavia, o juízo indeferiu este último pedido. Assim, a autora deve arcar com 50% das verbas sucumbenciais e o requerido com a outra metade (princípio da sucumbência). 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 1.320 do Código Civil e 88, 725, inciso IV, e 730, todos do Código de Processo Civil, defendendo que não são devidos honorários de sucumbência em procedimento de jurisdição voluntária quando procedente a pretensão autoral, porque não há pretensão resistida. Suscita, no aspecto, dissídio jurisprudencial colacionando julgados do TJSP e STJ a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.320 do Código Civil e 88, 725, inciso IV, e 730, todos do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015